Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-60.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004077-60.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO DE LIMA BONFIM - CPF: 171.356.481-53 (RECORRENTE), JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES - CPF: 697.849.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, regularmente designada e para a qual houve intimação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa de impugnar especificamente o fundamento da sentença que extinguiu o processo por ausência injustificada à audiência, limitando-se a discutir o mérito da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida possui natureza exclusivamente processual, fundada na ausência injustificada da parte autora à audiência, causa autônoma suficiente para a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

O recorrente não apresenta qualquer insurgência quanto ao fundamento da extinção, deixando de alegar justo motivo para a ausência, nulidade da intimação ou qualquer causa apta a afastar a aplicação do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

6.

A argumentação recursal restringe-se ao mérito da demanda originária, como se houvesse julgamento de improcedência, o que não corresponde ao conteúdo da sentença.

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, em observância ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 3. A discussão exclusiva do mérito da demanda, sem enfrentamento do fundamento processual da sentença, impede o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004077-60.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta

Recorrente(s):

Aparecido de Lima Bonfim

Recorrida(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada.

Consta dos autos que a audiência foi realizada em 07/10/2025, ocasião em que restou consignada a ausência da parte autora, embora regularmente intimada, circunstância que ensejou a extinção do feito, nos termos expressos do dispositivo legal mencionado.

Em suas razões recursais, contudo, o recorrente limita-se a sustentar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento, abusividade da contratação e violação ao dever de informação, pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento da irregularidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

O recurso, todavia, não merece conhecimento.

Isso porque a decisão recorrida possui natureza eminentemente processual, fundada exclusivamente na ausência injustificada da parte autora à audiência, causa autônoma e suficiente para a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ocorre que o recorrente não dirige qualquer insurgência específica contra esse fundamento decisório.

Não há, nas razões recursais, impugnação quanto à ausência à audiência, tampouco alegação de justo motivo, nulidade da intimação ou qualquer circunstância apta a afastar a incidência do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Ao contrário, o recorrente passa a discorrer exclusivamente sobre o mérito da demanda originária, como se a sentença tivesse analisado e julgado improcedentes os pedidos iniciais, o que não corresponde à realidade processual dos autos, inclusive menciona na peça processual que a sentença foi de improcedência, conforme imagem abaixo destacada:

Tal circunstância evidencia flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), inclusive demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema abordado.
2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. Há caráter protelatório quando nas razões do Agravo Interno não há impugnação específica dos argumentos da decisão monocrática e nem demonstração de que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000575-37.2023.8.11.0055, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026